Tribunal: TJDFT
Processo: 0708371-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708371-08.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: MARIA LUISA SOARES SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: ANA MARIA SOARES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A. contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER” ajuizada por MARIA LUISA SOARES SOUZA: Retifique-se o pólo ativo promovendo a inclusão da menor e alterando a classificação de sua genitora para representante legal. Cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta por MARIA LUISA SOARES SOUZA, representada por ANA MARIA SOARES DE SOUZA em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL. Narra a autora, em síntese, que: (i) é beneficiária do plano de saúde mantido pela requerida; (ii) foi diagnosticada com transtorno do espectro autista, apresentando dificuldades de fala (averbal) e de socialização, comportamentos repetitivos e transtornos de processamento sensorial; (iii) em decorrência do diagnóstico, a médica que lhe assiste prescreveu terapias de reabilitação com sessões de psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, musicoterapia, acompanhante terapêutico, equoterapia, psicomotricidade e acompanhamento psicopedagógico; (iv) sua genitora tentou de modo exaustivo obter resposta sobre a cobertura das terapias com profissionais especializados na rede credenciada da requerida sem, contudo, receber resposta aos seus questionamentos, concluindo-se pela ausência de tais profissionais para atendimento a pacientes infantis; (v) mesmo com dificuldades financeiras, sua genitora vem arcando com gastos extras com profissionais com especialização reconhecida pelo MEC (Ministério da Educação) em atendimento com autistas desde outubro de 2018. Ao final, requereu o deferimento de tutela de urgência consistente em compelir a requerida a autorizar e custear integralmente, sem limitação de valores ou número de sessões e por tempo indeterminado, o tratamento multidisciplinar com profissionais especializados em pacientes portadores de Transtorno do Espectro Autista, em especial os já prescritos, com os profissionais que já a atendem, sob pena de multa diária a ser fixada pelo juízo. Manifestação do Ministério Público de ID 84435405 pelo deferimento da tutela de urgência, a fim de obrigar a requerida a autorizar e custear o tratamento médico solicitado, sob pena de multa. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre a autora e a requerida está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a requerente é destinatária final do serviço de saúde ofertado pela ré, em perfeita conformidade com as definições de fornecedor e consumidor esculpidas nos arts. 2a e 3o do CDC. Garante a Lei no 12.764/2012 (art. 3o, inciso III, alínea b) os direitos da pessoa com transtorno do espectro autista como o de ter acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades, incluindo o atendimento multiprofissional. A carteirinha do convênio (ID 82656091) comprova que a requerente é beneficiária do plano de saúde operado pela requerida. Os relatórios médicos de ID 82658399 e ID 82658414, fornecidos por psiquiatra da infância e adolescência, confirmam que a autora é portadora de Transtorno do Espectro Autista – TEA (CID-10 F84.0), necessitando realizar tratamento consistente em um conjunto de modalidades terapêuticas que visam aumentar seu potencial de desenvolvimento social e de comunicação, proteger seu funcionamento intelectual, melhorar sua qualidade de vida e dirigir competências para sua autonomia. Os diversos e-mails encaminhados pela genitora da autora solicitando informações acerca do pedido de cobertura para as terapias prescritas com profissionais especializados na rede credenciada da ré sequer foram respondidos. No mês de janeiro do ano corrente, a requerida foi notificada extrajudicialmente (ID 82658427), com o mesmo fim de indicar equipe multidisciplinar com experiência específica para o tratamento de paciente infantil com Transtorno do Espectro Autista e, em resposta, limitou-se a informar que, pelo nome, não localizou a beneficiária na base de dados da Central Nacional Unimed. Nada obstante a não juntada da cópia do contrato celebrado entre as partes, não havendo prestadores credenciados, deverá a requerida custear integralmente os procedimentos indicados pelos profissionais que acompanham a requerente, pois somente a eles compete definir o procedimento clínico mais adequado Logo, reconheço, neste juízo de cognição sumária, elementos suficientes para evidenciar o direito da requerente à cobertura postulada. O perigo de dano mostra-se evidente, uma vez que o tratamento multidisciplinar indicado a autora, se não realizado de forma precoce e intensiva, pode interferir em seu prognóstico. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação da tutela de urgência para determinar que a requerida autorize e custeie integralmente, sem limitação de valores e número de sessões, os tratamentos terapêuticos prescritos em benefício da requerente (Psicologia, duas (2) sessões semanais, com profissional especializado no tratamento de pacientes com TEA, com método comportamental ABA ou desenvolvimentista; Fonoaudiologia, duas (2) sessões semanais, com profissional especializado no tratamento de paciente com TEA, que trabalhe linguagem expressiva e treino de linguagem social; Terapia Ocupacional, duas (2) sessões semanais, com profissional especializado no tratamento de paciente com TEA, com especialização em integração sensorial e distúrbios motores; Musicoterapia, acompanhante terapêutico, equoterapia, psicomotricidade e acompanhamento psicopedagógico), na forma da prescrição médica, no prazo de 05 dias, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). A Agravante sustenta que os tratamentos de “Musicoterapia” e “Equoterapia” não constam do rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS (RN 428/2017). Salienta que os tratamentos de “Psicologia”, “Fonoaudiologia”, “Terapia Ocupacional” e “Fisioterápicos”, possuem limitações de sessões e de reembolso, com cobertura contratual de acordo com a patologia, e não com a técnica utilizada (método ABA). Afirma que não há indicação de urgência ou emergência apta autorizar o deferimento da medida pleiteada. Acresce que o prazo estipulado para o cumprimento da decisão agravada é exíguo e que a multa cominada é excessiva. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (24243545). É o relatório. Decido. Em linhas gerais, a r. decisão agravada reconheceu corretamente a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. O fato de alguns tratamentos médico-fisioterápicos não estarem compreendidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS não induz, por si só, à ausência do direito subjetivo da Agravada à cobertura contratual. As Diretrizes de Utilização – DUTs são instituídas a partir de referenciais científicos, porém é preciso não perder de vista que são voltadas, primordialmente, a assegurar os melhores ganhos e resultados clínicos para os pacientes. Logo, não podem ser consideradas parâmetros inflexíveis quando o caso concreto contém particularidades que recomendam os procedimentos prescritos, ainda que não se enquadre exatamente à DUT respectiva. Entretanto, há uma ressalva que deve ser feita: a construção exegética que permite reconhecer o direito subjetivo da Agravada aos tratamentos prescritos não pode impor à Agravante – e, de resto, aos demais usuários do plano de saúde – desequilíbrio financeiro passível de comprometer sua subsistência atuarial. Com efeito, tratamentos de duração indeterminada e de alto custo que não foram computados no cálculo das mensalidades, exatamente porque não previstos no contrato e no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, podem realmente inviabilizar o plano de saúde ou acarretar ônus desproporcional à operadora e aos demais usuários, valendo destacar que a legislação e contrato permitem limitações de sessões e de reembolso para várias espécies de médico-fisioterápicos. Presente, assim, em termos, a probabilidade do direito da Agravada. O risco de dano, a seu turno, é evidenciado pelo relatório médico que evidencia a gravidade da doença e a urgência do tratamento prescrito, verbis: Informo que a paciente Maria Luísa Soares de Souza está em acompanhamento regular com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (CID F.84). Necessita, concomitantemente ao acompanhamento neuropsiquiátrico periódico, de terapias com profissionais especializados e capacitados para lidar com pacientes infanto-juvenis portadores de Transtorno do Espectro Autista, tanto para terapia com a criança, como para treinamento parental e suporte pedagógico e à escola. Sendo esse tratamento contínuo e ininterrupto. Para isso há necessidade de terapias com Psicologia 2x/semana (da linha Comportamental e/ou Desenvolvimentista). Com Fonoaudiologia 2x/semana (que trabalhe Linguagem Expressiva e Treino de Linguagem Social). Com Terapia Ocupacional 2x/semana (especialista em integração sensorial e distúrbios motores), além de acompanhante terapêutico, psicopedagogia, psicomotricista e para melhora individual e de solicitação com musicoterapia e equoterapia. O caráter de urgência e persistência das terapias se faz devido a neuroplasticidade cerebral que piora progressivamente com a idade e quanto mais cedo a intervenção melhora o resultado, fato esse comprovado em números trabalhos internacionais da medida baseada em evidencias. Os devidos profissionais devem apresentar relatórios sobre as contratações advindas das sessões de avaliação do paciente e que se manifestem regularmente sobre a evolução e dificuldades experimentados no tratamento proposto. Sempre que solicitado pelo profissional médico que o acompanhe DEVE-SE EVITAR INTERRUPÇÕES OU TROCAS REPENTINAS E/OU FREQUENTES DOS TERAPEUTAS VISTO QUE O PACIENTE AUTISTA TEM DIFICULDADE DE SE ADAPTAR AS MUDANÇAS E A DESCONHECIDOS E TAIS ATITUDES PODEM LEVAR RETROCESSOS COMPORTAMENTAIS OU ATÉ MESMO A PIORA CLÍNICA. Não se divisa a exorbitância da multa diária cominada (R$ 1.000,00). Em se tratando de impasse injustificado à cobertura de tratamentos essenciais à manutenção da saúde e da vida da Agravada, o valor da multa diária deve realmente ser expressivo, sob pena de não alcançar o propósito de coerção que lhe é imanente. Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça: O escopo da referida multa é compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, emprestando, assim, efetividade ao processo e à vontade do Estado. Constituindo meio coativo imposto ao devedor, deve ser estipulada em valor que o 'estimule' psicologicamente a evitar o prejuízo advindo da desobediência do comando judicial. A coação tem que ser efetiva. (AgRg. No AI 713.962, 4a T., rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJ 16/11/2009). Tampouco se mostra desproporcional o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da ordem judicial, na medida em que se trata de simples autorização para os tratamentos prescritos. É de se destacar que a irreversibilidade que, segundo o artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil, pode obstar a concessão da tutela de urgência, não é absoluta e pode ser superada à luz do princípio da proporcionalidade. Rezam, a propósito, o Enunciado 40/CJF e 419/FPPC: Enunciado 40/CJF: A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível. (...) Enunciado 419/FPPC: Não é absoluta a regra que proíbe tutela provisória com efeitos irreversíveis. Isto posto, defiro em termos a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento apenas para que o custeio dos tratamentos médico-fisioterápicos prescritos observe as limitações de sessões e de reembolso previstas no contrato e na legislação de regência. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 24 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator